Tribunal: TJDFT
Processo: 0034325-10.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0034325-10.2015.8.07.0000 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico interestadual de drogas. Associação para o tráfico. Posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Receptação. Princípio da consunção. Quantidade e natureza da droga. Privilégio do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. Pena de multa. Gratuidade de justiça. Direito de recorrer em liberdade. Restituição de bens apreendidos. 1 - As condições do flagrante - auto de apresentação e apreensão de drogas, laudo de exame químico que confirma a natureza da substância e o depoimento do usuário na delegacia --, somadas aos depoimentos de policiais, corroborados pelas demais provas produzidas - em especial, as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico interestadual, posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e receptação. 2 - Aos crimes de receptação e posse ilegal de arma de uso restrito, praticados em condutas diversas, desígnios autônomos e contextos diferentes, não se aplica o princípio da consunção. 3 - O e. STJ, em julgados mais recentes, tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável. 4 - Se o grupo criminoso, de forma organizada, promovia o tráfico de drogas no Distrito Federal e nos Estados de Goiás e Bahia, incide a causa de aumento de pena do inc. V, art. 40, da L. 11.343/06. 5 - A quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos - 429g de cocaína e 1.686,28g de crack - e a natureza dessas drogas justificam a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06. 6 - Tratando-se de organização criminosa voltada para a prática reiterada do tráfico de drogas interestadual, não incide, quanto a seus integrantes, a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, L. 11.343/06. 7 - A falta de condições econômico-financeiras do réu não impede a condenação na pena de multa nem é causa para reduzir seu valor, sobretudo se a pena pecuniária se mostra proporcional à da pena privativa de liberdade e é arbitrada no padrão unitário mínimo (1/30). 8 - A pretensão aos benefícios da gratuidade de justiça deve ser examinada pelo juiz das execuções penais, competente para tanto. 9 - O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores e bens apreendidos em seu poder, presume-se que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União. 10 - Apelações providas em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), sustentando que não foram demonstradas a estabilidade e a permanência, razão pela qual deve ser absolvido do crime de associação para o tráfico; b) artigo 40 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), requerendo o afastamento da causa de aumento de pena, pois não estaria demonstrado que o tráfico de droga se deu entre Estados da federação; c) artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, bem como 42 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), aduzindo que a dosimetria da pena foi apurada de forma desproporcional e sem se considerar a confissão espontânea. Ademais, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende que: o crime de receptação deve ser absorvido pelo delito de posse de arma de fogo de uso restrito; não se pode usar a quantidade e natureza da droga para aumentar, a um só tempo, a pena do crime de tráfico de drogas e da associação para o tráfico, sob pena de bis in idem; tem direito de recorrer em liberdade; e que o arma de fogo calibre .40 deixou de ser de uso restrito, por força do decreto presidencial 9.785/2019. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 35 da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO. CONDENAÇÃO. AGRAVANTE. ART. 61, I, DO CP. COMPROVAÇÃO. ART. 40, I E VII, DA LEI 11.343/06. INCIDÊNCIA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida, que se limitou a afirmar a não incidência da Súmula 7/STJ, quanto às alegações de nulidade da interceptação telefônica e de incompetência da Justiça Federal, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula 182 desta Corte. 2. Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela demonstração da estabilidade e permanência para a condenação pelo delito de associação, pela prova de autoria e de materialidade quanto ao tráfico, e pela incidência da agravante do art. 62, I, do CP e das majorantes do art. 40, I e VII, da Lei 11.343/06, a alteração do julgado necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ. 3. Havendo motivação para o aumento da pena-base, devidamente fundamentada na quantidade de droga apreendida - cerca de 40 kg de cocaína -, não há falar em violação do art. 59 do Código Penal, conforme iterativa jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e improvido. (AgRg no AREsp 1494257/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 27/2/2020) (g.n.). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto ao suposto malferimento do artigo 40 e 42, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), ou à indicada ofensa aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse aspecto, quanto à configuração da interestadualidade do tráfico: “O entendimento dominante na Terceira Seção deste Tribunal Superior é no sentido de que basta que esteja comprovado que o entorpecente tinha como destino outra unidade federativa, sendo irrelevante que haja ou não a efetiva transposição da divisa interestadual para a incidência da causa especial de aumento do art. 40, V, da Lei n. 11.343/06” (AgRg no AREsp 1463715/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 1o/7/2019). Em relação à dosimetria da pena: “O acórdão recorrido converge para o entendimento sufragado por esta Corte Superior sobre a matéria, no sentido de que, nos moldes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade, a diversidade e a natureza da droga apreendida preponderam sobre as demais circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal" (AgRg no REsp 1786500/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/11/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Ademais, no tocante à alegada desconsideração da confissão espontânea na dosimetria da pena, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AgRg no REsp 1795817/PB, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 2/8/2019. Por fim, melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante às demais teses apontadas, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009